Tribunal: STF
Processo: HC 232656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Pedro Henrique Monteiro e outro, advogados, em 17.9.2023, em benefício de Alessandro Beltrame Júnior, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 826.123 em 28.8.2023. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. CAPÍTULOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Corte de origem não conheceu dos capítulos relativos à dosimetria da pena base e ao quantum de aumento da majorante descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, pois foram considerados mera pretensão de rejulgamento dos termos da apelação, não se adequando às hipóteses de revisão criminal. Portanto, uma vez que não há decisão de Tribunal, torna-se inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, conforme previsto no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 



    2. A Terceira Seção, no julgamento do caso RvCr 5.247/DF, firmou entendimento de que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, tal medida deve ser considerada excepcional, justificando-se somente diante de uma contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 2). 



    2. Os impetrantes alegam flagrante ilegalidade na exacerbação da pena-base do paciente e na aplicação do patamar máximo de aumento da pena, prevista no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase da dosimetria, sem observância do princípio da individualização da pena (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirmam ausência de fundamentação idônea na majoração da pena no patamar máximo de dois terços na terceira fase da dosimetria. Ressaltam que o Tribunal estadual, “embora tenha reconhecido a unicidade dos delitos [de tráfico de entorpecentes], não readequou a pena do paciente, agindo de forma contrária ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam “não se pretende(r), com este writ, a reanálise probatória, mesmo porque incabível pelo presente instrumento. Na realidade, almeja-se apenas apontar ilegalidades que, por não terem sido arguidas pelo antigo defensor, estão submetendo Alessandro a nítido constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumentam que, no julgamento da revisão criminal, teria ocorrido ofensa ao princípio da individualização da pena, pois o Tribunal de origem teria reconhecido as condutas de guardar e vender entorpecentes como crime único, mas a pena não teria sido redimensionada, “sob o argumento de que, embora tenha reconhecido o caráter único dos delitos descritos nos fatos 3, 4 e 5, remanescem diversas outras condutas que ultrapassam a quantidade de infrações necessárias à aplicação do fracionário de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da continuidade delitiva” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Suscitam ser desproporcional a majoração da pena-base fixada acima do mínimo legal, pois seria “necessário o preenchimento do binômio nocividade-quantidade, ou seja, deve-se portar quantidade considerável de espúrio que possua elevado potencial nocivo, o que não se verifica no caso em comento, tendo em vista que Alessandro foi apreendido portando aproximadamente 29 gramas de cocaína” (fl. 7, e-doc. 1).



     



    Alegam não ter sido a pena individualizada e assinalam “contrassenso e, data vênia, a aberração da sentença condenatória, que condenou indivíduo primário, que portava 29 gramas de cocaína, a uma pena de 26 (vinte e seis) anos” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defendem o afastamento da majoração em dois terços da pena na terceira fase da dosimetria, pois não teria havido fundamentação idônea, mas apenas “na diversidade de ocasiões em que adolescentes foram envolvidos no delito” (fls. 8-10, e-doc. 1). 



     



    Estes os pedidos:



    “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus – de ofício, caso necessário para: a.1) considerando o reconhecimento da unicidade dos delitos, reduzir a pena imposta aos fatos 3, 4 e 5, em observância ao princípio da individualização da pena; a.2) reduzir a pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de quantidade exacerbada apta a ensejar o aumento da pena; a.3) reduzir a fração utilizada na terceira fase da dosimetria, ante a nítida ausência de fundamentação para aplicação da majorante em seu patamar mais expressivo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual que o acórdão da Revisão Criminal n. 50395518720228240000 transitou em julgado em 11.1.2023. Os impetrantes pretendem a reforma da condenação imposta ao paciente transitada em julgado e que foi objeto de revisão criminal não acolhida.    



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 212.377-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ e de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ e de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ e de 22/2/2011.



    2. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    6. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: RHC 168.181-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 20/09/2019; ARE 1.352.375-AgRED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 25/04/2022. (...) 



    8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 228.898-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2023).  



    5. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.  



    A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie. 



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o juízo da Vara Única da comarca de Pinhalzinho/SC condenou o paciente às penas de três anos de reclusão e dez dias-multa, por integrar organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013); dezesseis anos, dois meses e treze dias de reclusão e mil seiscentos e dezoito dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecente, em continuidade delitiva e em concurso material (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/20060); três anos e seis meses de reclusão e oitocentos e trinta dias-multa, pela prática de associação para o tráfico de entorpecente (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006); três anos e quatro meses de reclusão e dezesseis dias-multa, pelo fornecimento de bebida alcoólica a menores de idade (art. 243 da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 71 do Código Penal). As penas somadas totalizaram vinte e seis anos e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil quatrocentos e setenta e quatro dias-multa (fls. 76-84, e-doc. 3). A dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de entorpecente foi proferida nestes termos:



    “1. Alessandro Beltrame Júnior



    (...) 1.2. Do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06: 



    Nos termos do artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, aparece normal. O réu não registra antecedentes. Sobre a conduta social e a personalidade do agente não se amealharam elementos conclusivos. Os motivos do crime devem ser considerados normais com relação ao tipo penal praticado. As circunstâncias e consequências do crime não merecem maior destaque. A vítima é a incolumidade pública, não sendo possível contribuir para o delito. A natureza da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) justifica o incremento das penas do acusado. Sabe-se que a ‘cocaína’ é droga de efeitos devastadores e conta com elevadíssimo poder de adicção. A quantidade (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) das substâncias comercializadas dispensa destaque. 



    Considerando as circunstâncias supra mencionadas, sem olvidar as que devem preponderar, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, a saber, natureza da substância entorpecente comercializada, aumento em 1/6 (um sexto) a pena-base, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa. 



    Na segunda fase, ausente agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena provisória no patamar anteriormente fixado. 



    Na etapa derradeira, existem causas de aumento de pena. 



    Nos termos da fundamentação já exarada no inteiro teor da presente decisão, há de ser reconhecida a causa de aumento estabelecida no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Assim, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), para atingir o total de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa. Além disso, ainda impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas praticados pelo acusado, ao arrimo do art. 71, do CP.



    Neste ponto, quanto aos ilícitos penais descritos nos fatos 4, 5, 6, 7 e 9, já restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, cujo número de usuários que corroboraram à configuração do crime de tráfico de drogas há de ser considerado no cômputo da pena, na fase dosimétrica, especificamente, no tocante à causa de aumento de pena pela continuidade delitiva (art. 71, CP).



    (...) Em desfecho, reconheço a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, razão pela qual aplico a pena de um só dos crimes, já que idênticas e, em atenção ao critério adotado pelo STJ e levando em consideração a quantidade de crimes praticados, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), já que foram pelo menos 30 (trinta) as práticas delitivas, consoante exposto na fundamentação, para atingir o total de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1.618 dias-multa.



    No mais, inexistem causas especiais de diminuição da pena. 



    A propósito, destaco, ainda, que é inaplicável o disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, eis que o acusado dedicava-se de forma reiterada ao tráfico de entorpecentes, fazendo, inclusive, uso da sua atividade laborativa para obter maior êxito na comercialização da substância ilícita. 



    Desta feita, resta fixada definitivamente a pena em 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 1.618 dias-multa, no valor, cada dia, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em virtude de não se terem amealhados maiores elementos a respeito da condição financeira do réu (art. 49, §1º, do Código Penal)” (fls. 76-82, e-doc. 3).



    7. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que, ao julgar a apelação interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória (fl. 105, e-doc. 3). 



    8. Em 14.12.2022, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, conheceu parcialmente da Revisão Criminal n. 5039551-87.2022.8.24.0000, para reconhecer a ocorrência de crime único quanto ao delito de tráfico de drogas (descrito nos fatos 3, 4 e 5), sem redimensionar a pena total fixada. Tem-se no julgado:



    “No caso sub judice, o requerente almeja a revisão criminal do processo findo, para que: a) seja declarada a nulidade de seu interrogatório, diante de alegada inobservância ao art. 3º-A do Código de Processo Penal e violação ao sistema acusatório; b) sejam os Fatos 3, 4 e 5 descritos na denúncia considerados como crime único; b) seja fixada a pena-base do delito de tráfico de drogas no mínimo legal, com exclusão da exasperação fundada no art. 42 da Lei n. 11.343/06, dada a quantidade irrisória de entorpecente apreendido; c) seja afastada a majorante descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, pois ausente fundamentação que justifique o aumento no patamar máximo de 2/3 (dois terços).



    (...) II - Do almejado reconhecimento de crime único 



    Pleiteia o requerente que os crimes de tráfico de drogas descritos nos Fatos ns. 3, 4 e 5 da denúncia sejam considerados como um crime único, pois o verbo delitivo ‘vender’ seria mero desdobramento da conduta de ‘guardar’. 



    De fato, nesse ponto assiste razão à defesa.



    (...) No presente caso, conforme consignado na sentença, o arcabouço probatório constante nos autos evidenciava, ‘sem sombra de dúvida, que os acusados desempenhavam de forma contínua e estável o tráfico de drogas na cidade de Pinhalzinho e municípios vizinhos.’ (Evento 410 dos autos de origem), fato este que motivou, inclusive, a condenação do requerente e do corréu Rafael Lanz como incursos no delito de associação para o tráfico. 



    Nesse contexto, ‘[...] o mandado de busca domiciliar expedido nos autos n. 0001385-60.2018.8.24.0049, na residência do acusado Alessandro Beltrame Júnior, culminou na localização e apreensão de 02 (duas) porções de substância conhecida como ‘cocaína’ ou éster metílico de benzoilecgonia na sua forma ácida (cloridrato), envolvidas em material plástico, alcançando o equivalente a 27,3g, consoante termo de apreensão de fls. 9-10, auto de constatação preliminar de fl. 11 e Laudo Pericial repousado às fls. 442-446.’ (trecho extraído da sentença - Evento 410 dos autos de origem).



    Referida apreensão, objeto do Fato 3 descrito na denúncia, deu-se na data de 14/12/2018, na residência do requerente, localizada na Rua Fortaleza, n. 2555, Edifício Gaivota II, apto 402, Bairro Santo Antônio, no município de Pinhalzinho/SC. 



    (...) Percebe-se dos referidos testemunhos, que a mercancia aos usuários era desempenhada pelo revisionando a partir de um mesmo modus operandi, com a comercialização das substâncias cocaína e maconha durante o ano de 2018, na maioria das vezes por intermédio de contato pelo WhatsApp, e entregas na residência do acusado, local onde eventualmente também se dava o consumo da droga - e onde, reitera-se, houve a apreensão de cocaína objeto do Fato 3. 



    Note-se, portanto, que não há indicativos de que a trama criminosa perpetrada pelo requerente, no sentido de negociar narcóticos entorpecentes com diferentes pessoas, descrita nos Fatos 3, 4 e 5 da denúncia, não derivasse de um mesmo anseio ilícito, externado integralmente em um mesmo contexto criminoso voltado à narcotraficância.



    Tal cenário, sem dúvidas, caracteriza a unicidade de crimes, e não a continuidade delitiva.



    (...) Dessa forma, conclui-se que as condutas narradas nos Fatos 3, 4 e 5 da exordial acusatória constituem um único crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), afastando-se, assim, a continuidade delitiva na referida extensão, contudo sem readequação da dosimetria, porquanto remanescentes diversas outras condutas descritas sentencialmente, que não foram objeto do pedido revisional, as quais ultrapassam a quantidade de infrações necessárias à aplicação do fracionário de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da continuidade delitiva.



    (...) III - Dos pleitos direcionados à dosimetria



    Observa-se, contudo, que as referidas teses já foram abordados quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do requerente, oportunidade em que a Colenda Quarta Câmara Criminal, por meio do acórdão da lavra do eminente Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, negou provimento ao reclamo, mantendo na íntegra a sentença condenatória (Evento 36 dos autos da apelação criminal).



    A propósito, mencionado acórdão restou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.346/06), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/13) E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA E CIGARROS A CRIANÇA E ADOLESCENTE (ECA, ART. 243) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. 



    [...] DOSIMETRIA - INSURGÊNCIA CONTRA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DA QUANTIDADE/NATUREZA DOS ENTORPECENTES - EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - SUBSTÂNCIA DE ALTA NOCIVIDADE, COMO COCAÍNA, QUE EXIGEM MAIOR REPROVAÇÃO. 



    I - A Lei n. 11.343/06 prevê que, no momento da fixação das penas dos crimes nela previstos, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade dos entorpecentes, bem como a personalidade e a conduta social do agente.



    II - A maior exasperação da pena daqueles que traficam substâncias mais nocivas e/ou em maiores quantidades é inerente ao princípio da individualização da pena, na medida em que se trata de uma maior ameaça/lesão ao bem jurídico tutelado, exigindo, por óbvio, uma maior reprovabilidade. 



    DOSIMETRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE QUE A PRÁTICA ENVOLVEU ADOLESCENTE. 



    Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o núcleo verbal ‘envolver’ impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto. 



    [...] RECURSO DO ACUSADO GIAN CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - RECURSO AVIADOS POR ALESSANDRO E RAFAEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    Especificamente no tocante à possibilidade de majoração da pena-base fundada unicamente na natureza do entorpecente, de forma não cumulativa com a quantidade de drogas apreendidas, o eminente Desembargador Relator assim se posicionou em seu voto: ‘Alega a defesa que a quantidade de cocaína apreendida é insuficiente a fim de ensejar o aumento da pena-base acima do mínimo legal.



    [...] Rememore-se, a pena-base pode ser exasperada apenas em razão da nocividade da droga comercializada, visto que tal conjuntura não viola o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, já que este não exige a cumulatividade dos requisitos referentes à quantidade e à natureza do entorpecente (STJ, HC 358.166/SC, rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. em 18.8.2016).



    (...) De igual modo, também enfrentou a insurgência no tocante ao patamar referente à majorante de envolvimento de adolescente, ressaltando que a fração adotada sentencialmente estaria em consonância com o caso concreto: ‘ [...] Portanto, acertada a sentença condenatório ao valorar negativamente o aumento em 2/3, tendo em vista que confirmou-se que o réu Alessandro entregou ou forneceu drogas para consumo a menores em pelo menos 11 (onze) ocasiões diferentes e bebidas alcoólicas ao menos 10 (dez) vezes.’ (Evento 36 dos autos da apelação criminal).



    Percebe-se, portanto, que à ocasião, o órgão colegiado expôs a contento os fundamentos que impuseram a manutenção da sentença nos pontos ora objetos de nova insurgência, afigurando-se inoportuno novo esmiuçamento da questão, como se estivéssemos diante de um novo recurso de apelação. 



    Desse modo, por não ser viável o manejo de revisão criminal com o fito de rediscutir matéria já apreciada em grau de recurso, não se conhece dos pedidos em questão. 



    Retornar à análise dos temas já impugnados, como pretende o revisionando, implicaria utilizar a revisão criminal como mais uma instância para reexame da matéria analisada na sentença e debatida em segunda instância quando do recurso de apelação criminal, o que, como se sabe, é vedado. 



    Mister consignar que este Primeiro Grupo Criminal firmou jurisprudência no sentido de que não se conhece de revisão criminal quando a pretensão almejada implica mero reexame da matéria já contida nos autos e analisada pelo Juízo ad quem, senão vejamos:



    (...) Dada a impossibilidade de rediscussão de matéria já analisada em sede recursal e inexistindo correções dosimétricas a serem sanadas, afasto a possibilidade do conhecimento do pedido. 



    De qualquer forma, mesmo que assim não fosse, a despeito da argumentação defensiva, ressalto que este Relator, na esteira do exposto na sentença condenatória, compreende que o fato do delito envolver cocaína, substância de notório poderio destrutivo, autoriza, por si só, o incremento da pena na primeira fase de cálculo, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    (...) Além disso, encontra-se fundamentado o motivo de adoção da fração de 2/3 (dois terços) em relação à majorante ora discutida, notadamente em razão da diversidade de ocasiões em que adolescentes foram envolvidos no delito, conforme ressaltado no decorrer da sentença condenatória, e salientado também no julgamento da apelação criminal, evidenciando, assim, a maior gravidade do ilícito. 



    À vista de todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do pedido revisional e, na extensão conhecida, deferi-lo em parte, para reconhecer a ocorrência de crime único de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), no que tange aos Fatos 3, 4 e 5 descritos na denúncia, contudo sem repercussão na reprimenda, nos termos da fundamentação” (fls. 94-109, e-doc. 3). 



    9. Contra essa decisão, buscando o redimensionamento da pena imposta, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 826.123 no Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2023, não foi conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-3, e-doc. 2).



    Essa decisão foi objeto do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 826.123, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento, nestes termos:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Primeiramente, a revisão criminal não conheceu dos capítulos de dosimetria da pena base e do quantum de aumento da majorante descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista serem mera pretensão de rejulgamento dos termos da apelação, sem se adequar às hipóteses de revisão criminal (e-STJ, fl. 119). 



    Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 



    Ademais, a Terceira Seção, no julgamento do caso RvCr 5.247/DF, firmou o entendimento de que, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, tal medida deve ser considerada excepcional, sendo justificada somente diante de uma contrariedade manifesta à lei ou à evidência dos autos. A propósito:



    (...) Não é admissível utilizar a revisão criminal como um meio de buscar a alteração do quantum da pena com base em interpretações particulares e subjetivas. É importante ressaltar que a revisão criminal não deve ser tratada como uma segunda apelação, conforme o caso em análise. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 6-7, e-doc. 2). 



    10. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se busca a redução da pena-base do paciente no mínimo legal, a redução do total da pena fixada após o afastamento da continuidade delitiva no julgamento da Revisão Criminal n. 5039551-87.2022.8.24.0000 e a diminuição da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, com alegação de não haver fundamentos idôneos para esse aumento.



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou a matéria, pela indevida supressão de instância, também não tendo constatado flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Assentou que a revisão criminal “não conheceu dos capítulos de dosimetria da pena base e do quantum de aumento da majorante descrita no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006” e realçou a impossibilidade de “utilizar a revisão criminal como um meio de buscar a alteração do quantum da pena com base em interpretações particulares e subjetivas. É importante ressaltar que a revisão criminal não deve ser tratada como uma segunda apelação, conforme o caso em análise”. 



    Os pedidos da defesa para a fixação da pena-base no mínimo legal referente ao delito de tráfico de drogas, ao argumento de que a exasperação da pena seria desproporcional, por ter sido o paciente “apreendido portando aproximadamente 29 gramas de cocaína”, e para o afastamento da majorante disposta no inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/20006 também não foram analisados nas instâncias precedentes. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.428-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    12. Sem a